Tribunal: TJPA
Processo: 0804026-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804026-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVONSIR JOSE PANATTO

AGRAVADO: CARTORIO DE VAL DE CAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO MANTENDO O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO N. 0804026-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
DIVONSIR JOSÉ PANATTO

AGRAVADO:
CARTÓRIO DE VAL-DE-CÃES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por DIVONSIR JOSÉ PANATTO, em face de Decisão Monocrática por mim proferida (ID n. 13334087), que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita, em todos os seus termos.

Narra o Agravante que ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c perdas e danos contra o Cartório Val-de-cães, em razão de imóvel adquirido pelo Recorrente em 29/10/1981 juntamente com seu irmão ALVERI ANTONIO PANATTO. Ocorre que o autor se mudou para o Estado do Paraná e, com o falecimento de seu irmão, acreditou que o imóvel passaria a ser administrado por seu Espólio, representado pela viúva de seu irmão.

Porém, no mês de junho de 2021 foi surpreendido ao tomar conhecimento de que o imóvel havia sido objeto de compra e venda e, ao buscar informações perante o Cartório de Paragominas descobriu que, em que pese o imóvel continuar registrado em seu nome, conforme Certidão de Escritura Pública anexa aos autos, existiram ao mínimo 3 (três) procurações públicas confeccionadas de maneira fraudulenta nos Cartórios de Paragominas, Conceição do Araguaia e Val-de-Cães em Belém (AGRAVADO).

Informa que, para sua surpresa, teve seu pleito de Gratuidade de Justiça indeferido pelo M.M Juízo
a quo
, mesmo tendo supostamente comprovado sua hipossuficiência com a juntada dos comprovantes mensais de depósitos do INSS em sua conta, cujo valor não ultrapassa o salário-mínimo vigente, não cobrindo as despesas totais do Recorrente.

Alega que a decisão não apresentou fundamento, assim como não declina as condições a possibilitar a visualização e hígidas condições financeiras, além de não considerar os documentos acostados à inicial, os quais supostamente comprovam a precária situação financeira do agravante.

Ao final, requereu:

“Diante do exposto, não tendo nenhuma pretensão audaciosa ou aventureira, mas reconhecendo a elevada tarefa que lhe incumbe em julgar os pleitos justos, requer: seja concedido o efeito suspensivo à Veneranda Decisão que indeferiu o pleito de justiça gratuita do AGRAVANTE nos termos do Art. 995, Parágrafo Único c/c Art. 1.019, do NCPC., pugnando ao final pelo conhecimento e provimento do presente AGRAVO confirmando o efeito suspensivo para fins de direito.”

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e CONHECI e NEGUEI provimento ao recurso de agravo, devendo ser mantida a decisão agravada, em todos os seus termos. ID 13334087

O agravante interpôs Agravo Interno. ID 13759424.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 14531743

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Agravo de Instrumento, no sentido de ser mantida a decisão que indeferiu a justiça gratuita, conforme fundamentação. ID 16221176

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, pois mantido o indeferimento do benefício de justiça gratuita pleiteado pelo agravante. Aduz que a decisão agravada não apresentou fundamentação idônea, assim como não considerou os documentos juntados aos autos, os quais comprovariam a situação financeira do agravante, tendo sido proferida em contrariedade às provas presentes nos autos, à jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e à legislação pertinente.

Pois bem.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

A Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC e assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Sabe-se que é plenamente possível o Magistrado indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária, se ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, porém, antes disso, deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos consoante o art. 99, § 2º, do CPC, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)

Analisando os autos, observo que o Magistrado
a quo,
em decisão de ID 84739187, oportunizou ao interessado, antes do indeferimento do pleito de justiça gratuita, o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, com as custas e despesas do processo, requerendo a apresentação, dentro do prazo de 15 dias, dos seguintes documentos, de forma cumulativa, por parte do autor: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.

Dito isso, em documento de ID 86814166, o agravante, em manifestação à decisão supracitada apenas reiterou todos os termos de seu recurso, deixando de fornecer a documentação requerida pelo Juízo
a quo.
Assim, conforme ID 87216876, o juiz verificou a ausência de apresentação da documentação requerida para concessão da gratuidade de justiça, não restando demonstrado, de forma clara e conclusiva o cabimento do pleito de justiça gratuita.

Aliado a isso, observo que a documentação apresentada na inicial não demonstra a efetiva situação de hipossuficiência do agravante. Bem como destacou a decisão proferida pelo magistrado
a quo,
o agravante é patrocinado por advogado particular, em que pese não ser motivo suficiente, de maneira isolada, para supor o poder financeiro do indivíduo, porém, aliado aos demais fatos, demonstra não ser crível que o recorrente não tenha condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Além disso, afirma possuir um imóvel próprio no município de Paragominas (objeto da lide originária), bem como estava morando no Estado do Paraná, deixando de mencionar, de maneira pormenorizada, suas despesas mensais, incluindo gastos com questões relativas à saúde, uma vez alega ter problemas incapacitantes (apesar de não comprová-los documentalmente), bem como suas condições de moradia se mora de aluguel, se possui imóvel próprio, etc., para melhor esclarecimento de suas reais condições financeiras, fatos esses que culminaram na negativa do pedido de gratuidade da justiça por parte do magistrado
a quo
.

Portanto, não ficou demonstrado que o pagamento das custas pode efetivamente causar prejuízo ao sustento do Recorrente ou de sua família.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes

2.Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais.

3 – Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805919-72.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. CONDENAÇÃO PAGAMENTO AS CUSTAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da análise dos autos tenho que não ocorreu a comprovação suficiente da hipossuficiência do autor.

2. Nas sentenças com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

3. A jurisprudência do STJ está consolidada quanto a declaração de pobreza, onde, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Portanto, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000917-25.2011.8.14.0048 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa à presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, entendo não assistir razão ao agravante, devendo ser mantida a decisão agravada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 13334087, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/03/2024